Tribunal: TJES
Processo: 5008309-57.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008309-57.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 11ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA E 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE INFIRMAR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA PELA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA. ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL.

1. A ação anulatória guarda relação de acessoriedade com aquela em que proferido o ato judicial homologatório da disposição de direito, devendo ser proposta no mesmo juízo competente para a ação principal,
ex vi
do artigo 61 do Código de Processo Civil.

2. A ação anulatória ajuizada pela autora visa atacar sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Família de Vitória. Logo, a luz do artigo 61 do Código de Processo Civil, será o Juízo Familista o competente para processar e julgar dita ação.

3. Declarada a competência do Juízo da 1ª Vara da Família de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
conflito negativo de competência
em que figura como suscitante o
Juízo da 11ª Vara Cível

de Vitória,
Comarca da Capital
, e como suscitado o
Juízo da
1ª Vara de Família

de Vitória,
Comarca da Capital
, tendo ambos dado-se por incompetentes para processar e julgar ação anulatória de sentença.

Na origem, Margarete Mistura Neves ajuizou ação anulatória de sentença em face de Carlos Alberto Fassarela, narrando que o réu, seu ex-cônjuge, atuou com dolo na celebração de ajuste amigável que versava sobre a partilha de bens do desfeito casal. Assim, deveria ser anulado o édito que homologou o acordo e, ato contínuo, empreendidos recálculo dos aquestos e nova divisão patrimonial, prestigiando-se igualmente varão e virago.

A ação anulatória, autuada sob o nº 5009450-39.2022.8.08.0024, a princípio, foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara de Família de Vitória, Comarca da Capital, prolator da sentença homologatória que se pretende anular, e, em seguida, redistribuída por Sua Excelência para uma das Varas Cíveis de Vitória, ao argumento de que já não existia estado de condomínio entre os ex-cônjuges que justificasse a competência especializada.

Os autos aportaram, então, no Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que suscitou o presente conflito, ponderando que "a situação em voga não se trata de solução de conflitos em torno de partilha e divisão após sentença de decretação de separação judicial ou divórcio etc., mas de típica ação anulatória de sentença homologatória de acordo", de modo que o feito deveria tramitar no Juízo Familista.

A questão é de fácil deslinde, não demandando maiores elucubrações.

De há muito, exsurge majoritário na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que pretendendo o autor impugnar a substância de transação firmada entre ele e o réu e homologada por sentença, deve manejar – como na espécie – ação anulatória em vez de ação rescisória. Desse teor, os precedentes a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EMISSÃO DE JUÍZO SOBRE O CONTEÚDO DA AVENÇA. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão judicial homologatória de acordo não produz coisa julgada material, podendo ser anulada a avença por ação diversa da rescisória

[...]" (REsp nº 1.201.770/MG, Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 20/11/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE RELATIVO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
1. A rediscussão dos termos constantes da avença homologada judicialmente somente seria possível se o acordo fosse desconstituído mediante ação anulatória

[...]" (AgRg no AREsp nº 281.956/MT, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 20/06/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE, PARA ALÉM DE MERAMENTE HOMOLOGAR ACORDO, ADENTRA O MÉRITO, TENDO HAVIDO, INCLUSIVE, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. DESCABIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES.
1. Os efeitos da transação podem ser afastados mediante a ação anulatória própria prevista no artigo 486 do CPC, sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória, que nada dispôs a respeito do conteúdo da pactuação

[...]" (AgRg no REsp nº 1.314.900/CE, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 04/02/2013).

Em casos tais, a ação anulatória guarda relação de acessoriedade com aquela em que proferido o ato judicial homologatório da disposição de direito entabulada entre as partes, devendo, com isso, ser proposta no mesmo juízo competente para a ação principal,
ex vi
do artigo 61 do Código de Processo Civil.

O sobredito raciocínio, aliás, atende a reclames de ordem prática e associados à eficiência da atividade judicante, como bem enuncia José Carlos Barbosa Moreira (
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 16ª Edição, Forense, 2011, p. 163-164),
litteris
:

"A ação anulatória de ato 'judicial' pode ser proponível perante órgão de primeiro grau.
Dado o vínculo de acessoriedade entre ela e a ação em cujo curso se praticou o ato impugnado, incide a regra do art. 108 [atual 61, do CPC/15]: será competente para a ação anulatória o mesmo juízo que esteja processando, ou tenha processado, a outra causa.

Tal solução atende à
ratio legis
e afigura-se vantajosa do ponto de vista prático, já pela probabilidade de que referido juízo se encontre em melhores condições para apreciar a matéria, já em atenção às repercussões que o processo da ação anulatória pode ter sobre o outro, no caso de pendência simultânea, e que decerto gerariam maiores complicações procedimentais, se cada qual corresse perante um órgão distinto" (no original, sem colchetes).

A ação anulatória ajuizada por Margarete Mistura Neves em desfavor de Carlos Alberto Fassarela visa infirmar sentença homologatória de acordo proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Família de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da "ação de anulação parcial de partilha" autuada sob o nº 0037169-57.2017.8.08.0024. Logo, a luz do artigo 61 do Código de Processo Civil, será o Juízo Familista o competente para processar e julgar a ação anulatória.

Ante o exposto,
declaro a competência
do Juízo da 1ª Vara da Família de Vitória, Comarca da Capital, para processar e julgar a ação anulatória nº 5009450-39.2022.8.08.0024.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).